Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - FRAUDE VIA E-MAIL - CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO VIA APLICATIVO DO BANCO - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É manifesta a legitimidade do Banco Bradesco Financiamentos S/A, perante o qual o consumidor é titular de conta bancária de onde se originou a transação via PIX objeto dos autos. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros, são analisadas como matéria de mérito. PRELIMINAR DEILEGITIMIDADEPASSIVA REJEITADA.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. Pretensão recursal apenas do Banco Bradesco Financiamentos S/A que busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação material e moral decorrentes de prejuízo financeiro sofrido pela autora em função da realização de transferência bancária via PIX em 22/08/2022 às 0605h no valor de R$ 1.589,62, para terceiro fraudador, após a autora ter efetuado seu cadastramento como “cliente prime”, mediante um link que lhe foi enviado, supostamente pelo banco recorrente, via e-mail.
4. Da análise das provas dos autos é incontroversa a realização da transferência via PIX (ID Num. 47172964 - Pág. 1) em 22/08/2022, às 06:05h. Igualmente, há comprovação que a autora no mesmo dia, às 06:17h realizou contestação junto ao banco réu (ID Num. 43177653 - Pág. 1), cuja análise restou concluída em às 07:59h daquele mesmo dia. Às 07:59h de 22/08/2022 já estava também em análise pela instituição recebedora (Banco Original S/A), tendo sido aprovada a reclamação em 25/08/2022 às 12:51h. Também há prova da diligência da autora, ao registrar boletim de ocorrência policial no mesmo dia das operações bancárias, às 11:49h (ID Num. 47172963 - Pág. 1).
5. As defesas de ambos os réus se centraram na inocorrência de ilícito de sua parte com fundamento na culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador (“fortuito externo”), além de reafirmar a segurança de seus sistemas informáticos.
6. Com efeito, verifica-se o descuido da requerente, ao clicar em link malicioso no corpo de e-mail que lhe foi enviado. Não se ignora sua manifesta imprudência em assim proceder.
7. Por sua vez, o Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê a adoção de medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix que decorram de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaseres postaspix).
8. Na hipótese dos autos é possível constatar que os réus não deram a atenção devida à contestação das operações feitas pelo cliente via aplicativo de celular, (ID Num. 47172965 - Pág. 3), vindo a finalizar suas análises 3 dias depois. Esse comportamento revela que as instituições financeiras não observaram o contido na Resolução BACEN/DC No 103 DE 08/06/2021, notadamente, do art. 41-C, que dispõe que “as devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”. Grifo nosso. É digno de nota, inclusive, que o mesmo normativo prevê também a possibilidade da realização de bloqueio imediato na conta do usuário recebedor. O banco recorrente, em sua defesa, não teceu uma linha sequer sobre dita contestação feita pelo consumidor, menos ainda sobre se adotou alguma providência em relação à queixa, como preconiza a resolução do BACEN.
9. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento em que clicou em link malicioso e não se atentou para os detalhes da fraude), quanto das instituições financeiras que descuidaram da segurança de seus sistemas, ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou a operação fraudulenta. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
10. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
11. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente e partilhada a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50%, não há fundamento para impor a compensação por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar o recorrente ao ressarcimento de R$ 794,81.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.